Tribunal: TJBA
Processo: 8043434-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043434-50.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARIA DE LOURDES GRAMACHO BONFIM Advogado(s): WALTER MOURA FILHO, YURI MOURA RIBEIRO DE SA APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE DECISÃO. CONTRADIÇÃO ALEGADA. VÍCIOS INOCORRENTES. EXPRESSO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES APONTADAS. INTUITO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO QUE NÃO SE CONFORMA COM A ESTREITA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de contradição no julgado quanto à aplicação de entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre taxa média de mercado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, especificamente quanto ao fundamento da decisão que se baseou na ausência de comprovação da autenticidade da assinatura no contrato. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma coerente as questões suscitadas, tendo como fundamento principal a ausência de comprovação da autenticidade da assinatura impugnada, e não exclusivamente a abusividade da taxa contratual. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios, especialmente quando a decisão se fundamentou primordialmente na nulidade contratual, por falta de prova da autenticidade da assinatura. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não configurada contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, 932, IV e V, 1.022; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.